Tribunal: TCU
Processo: 044.005/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 653/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.005/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alriana Miranda da Rocha (XXX.207.232-XX); Carolina Antunes de Siqueira Santana Ribeiro (XXX.301.866-XX); Claudia Rodrigues Pereira (XXX.182.697-XX); Eduardo Borella Monteiro (XXX.818.760-XX); Flavia Santana Freitas Sousa (XXX.510.685-XX); George Vasconcelos Calheiros de Oliveira Costa (XXX.871.124-XX); Jose Carlos Prado da Fonseca (XXX.468.806-XX); Lais Sezini de Lima (XXX.544.776-XX); Renato Miranda de Freitas (XXX.924.336-XX); Yara Oliveira Moreira (XXX.895.415-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.